Tribunal: CARF
Processo: 13888.002149/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002149/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.502 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL PIRACICABA EIRELE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/05/2008
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 1.
Na ocorrência de concomitância , há de se reconhecer a renúncia à instância
administrativa por força da súmula CARF n. 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chievagatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 289/296):
Trata-se de Auto de Infração a obrigação principal — AI/DEBCAD n° 37.231.826-6
lavrado em face do contribuinte acima identificado constituindo contribuições devidas à
Seguridade Social, parcela devida pela empresa incidente sobre a remuneração dos
segurados empregados e de contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no
período do débito compreendido entre as competências 01/2004 a 05/2008.
Segundo o relato fiscal, a empresa deixou de oferecer à tributação parcelas atinentes às
bolsas de estudo concedidas pelo contribuinte aos dependentes dos segurados
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002149/2009-83
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002149/2009-83

empregados (professores e auxiliares) bem como de dependentes da sócia e gerente da
Escola.
O crédito tributário firmou-se pelos valores das mensalidades concedidas a título de
bolsa de estudo e consideradas como remuneração indireta, conforme planilhas I e II
anexas ao Relatório Fiscal, importa em R$ 72.991,52 (Setenta e dois mil, novecentos e
noventa e um reais e cinquenta e dois centavos), valor composto pelo principal mais
juros e multa de ofício, consolidado em 30/06/2009.
A empresa interessada interpôs impugnação tempestiva através de representante
legalmente habilitada, na qual alega, em síntese e preliminarmente, que: i) teria -
ocorrido-a-decadência do direito--de-lançar-para parte das -vertidas, consoante disposto
no artigo 150, § 4° do Código Tributário Nacional — CTN, atingindo os valores
lançados em períodos anteriores a julho de 2004. No mérito, ii) cita vasta doutrina e
jurisprudência para arguir o conceito de `salário', concluindo que não se inclui na base
de cálculo das contribuições sociais as despesas com educação em estabelecimento de
ensino próprio ou de terceiros; cita os artigos 22 e 28 da Lei de Custeio da Previdência
Social, asseverando não se enquadrar como de natureza remuneratória as verbas
concedidas a título de bolsa de estudo, posto se tratar de beneficio concedido em caráter
eventual e transitório, além do quê é estendido a todos os dependentes dos funcionários,
citando jurisprudências; iii) entende que nenhuma ilicitude praticou a Impugnante ao
deixar de integralizar tais valores na escrita fiscal para o cômputo da base de cálculo da
contribuição ; iv) reporta-se às normas instituidoras da contribuição social denominada
salário-educação para argumentar que se encontra isenta desta contribuição, consoante
artigo 3°, inciso I do seu Decreto instituidor, de - n° 1.422175, porque sua atividade
principal está relacionada ao ensino em geral, e oferece a seus funcionários e
respectivos filhos programas de bolsas de estudo para a educação básica; da mesma
estirpe, argumenta pela imunidade na forma preconizada no artigo -212 da Constituição
Federal, citando jurisprudência.
Posta nestes argumentos, requer a nulidade do presente Auto.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/05/2008
PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BOLSA DE ESTUDO.
Integra o salário-de -contribuição do segurado empregado e contribuinte
individual o valor pago pela empresa a título de bolsa de estudos, sem a observância da
legislação específica.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
A partir da publicação da Súmula Vinculante n° 08 do STF, em 20/0612008, que
reconheceu a inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212191, aplicam-se aos créditos
previdenciários os prazos decadenciais previstos no Código Tributário Nacional.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
A contribuição social do salário-educação é exigível de todas as empresas como
fonte adicional de financiamento ao ensino fundamental público e não comporta deduções de
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002149/2009-83

valores supostamente aplicados pelos contribuintes no ensino fundamental de seus empregados e
dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 06/05/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) O lançamento é indevido uma vez que as bolsas de estudos concedidas pela
recorrente aos dependentes dos funcionários, não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária incidente sobre a folha de salários, bem como, a base de calculo do financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - RAT (com alíquota de 1%).
Em 10/01/2018, através do Memorando no 01/2018/DEFESA/PSFN/PIRAC,
emitido pela Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Piracicaba, o CARF foi informado
de decisão judicial prolatada nos autos da ação ordinária no. 5000230-45.2017.403.6109 ajuizada
por CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL PIRACICABA LTDA, na seguinte forma:
Cumprimentando-o desde já, venho pelo presente comunicar-lhe que, na Ação Ordinária
no. 5000230-45.2017.403.6109 ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL CULTURAL
PIRACICABA LTDA. (CNPJ 02.538.851/0001-18), foi proferida sentença a reconhecer
a inexigibilidade dos créditos tributários constituídos nas NFLD 37.231.820-7,
37.231.821-5, 37.231.826-6, sob o fundamento de que as competências relativas a
01/2004 a 06/2004 estão extintas por decadência e de que os valores das bolsas de
estudos não devem integrar o conceito de folha de salário tributável por contribuições
previdenciárias.
Assim, solicito-lhe seja dado cumprimento à ordem judicial, suspendendo-se a
exigibilidade e, se for o caso, reconhecendo-se a renúncia à discussão administrativa
(art. 38, par. único, Lei no. 6.830/80).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
Da concomitância – Súmula CARF n. 1
Sobre a admissibilidade do presente recurso, observa-se que consta nos autos às e-
fls. 353/358, memorando da PFN comunicando de decisão judicial de primeira instância
proferida pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Piracicaba, em Ação Anulatória do
Crédito Tributário com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência, n. 5000230-
45.2017.403.6109, na qual é discutido que as competências do período de 01/2004 a 06/2004,
estão extintas por decadência e que os valores das bolsas de estudos não devem integrar o
conceito de folha de salário tributável por contribuições previdenciárias
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002149/2009-83

Na sentença, o pedido de tutela de urgência foi DEFERIDO para SUSPENDER a
exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos autos de infração no 37.231.820-7,
37.231.821-5, 37.231.825-8 e 37.231.826-6, e DETERMINAR à autoridade coatora que se
abstenha de praticar qualquer ato tendente as suas cobranças.
Interposto Agravo de Instrumento, houve prolação de sentença, em 30/10/2017,
reconhecendo a decadência em relação aos débitos NFLD’s nos 37.231.826-6 e 37.231.821-5 e
julgando PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do
Código de Processo Civil, para anular os Autos de Infração no 37.231.821-5 e 37.231.820-7,
lavrado contra a autora, confirmando a decisão antecipatória da tutela de fls. 405/408.
A ação foi protocolada em 22/02/2017 e o recurso voluntário apresentado no ano
de 2010, sendo que o contribuinte não informou a este Conselho da existência da ação ordinária,
conforme relatado no Despacho no 566/2021 – RFB/DRF/RPO – EQUIPE REGIONAL CTSJ 8a
REGIÃO, Fls.430/435, atestando que não houve o conhecimento por parte do CARF, da
propositura da ação:
O processo em questão encontra-se com a exigibilidade suspensa nos sistemas da RFB,
desde 21/03/2017, mas compulsando os autos administrativos, constata-se que não
houve o conhecimento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais da
propositura da ação judicial pelo contribuinte, estando pendente de julgamento por
àquele órgão o recurso voluntário interposto pelo contribuinte.
Agora conhecida a ação, por comunicação da Procuradoria da Fazenda Nacional,
a matéria em discussão nesta fase recursal restringe-se à aplicação, por parte da autoridade
julgadora, da matéria e do escopo do processo judicial.
Verifica-se que, nos autos, a exigência da contribuição previdenciária, nos termos
em que foi lançada, foi também objeto de discussão na esfera judicial por meio da ação ordinária
no. 5000230-45.2017.403.6109, ou seja, ambos tratam do Auto de Infração de Obrigação
Principal – AIOP, AI/DEBCAD n° 37.231.826-6, com período de apuração de 01/10/2004 a
31/05/2008 , no qual a Fiscalização lançou as parcelas de bolsas de estudo concedidas pelo
contribuinte aos dependentes dos segurados empregados (professores e auxiliares) bem como de
dependentes da sócia e gerente da Escola.
Evidencia-se, portanto, identidade entre o objeto da matéria que fora julgada pela
autoridade judiciária, com o mérito do Recurso Voluntário, de modo a revelar concomitância de
litigio judicial e administrativo.
Portanto, resta clara a coincidência dos motivos que ensejaram tanto o recurso na
esfera administrativa, quanto o ingresso na esfera judicial.
Na ocorrência de concomitância, este Conselho tem jurisprudência pacífica, que
fora sumulada por meio do enunciado:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.502 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.002149/2009-83

judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Tendo em vista a propositura de ação judicial cujo objeto é idêntico ao que está
em discussão neste Conselho, há de se reconhecer a renúncia à instância administrativa, de modo
que não pode o presente Recurso Voluntário ser conhecido.
Havendo o trânsito em julgado da matéria cabe a unidade de origem aplicar o teor
da decisão judicial em seus estritos termos.
Conclusão
Pelo exposto voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 443
DF CARF MF
Original